Tribunal: CARF
Processo: 19515.003913/2010-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-04-09

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003913/2010-96
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.587 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
RODRIMAR S/A TRANSP. EQUIP. INDUSTRIAIS E ARM. GERAIS

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/09/2010
PRESSUPOSTOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
IDENTIFICADA.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
Considerando a ausência de similitude fática entre os julgados, não se
vislumbra a divergência jurisprudencial suscitada, razão pela qual o recurso
não pode ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
contra o Acórdão n.o 2401-003.512, proferido pela 1aTurma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção
do CARF, em 16 de abril de 2014, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls.
1.214:
MULTA ISOLADA. CRÉDITOS DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS
DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PERTENCENTES AO SUJEITO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003913/2010-96
Fl. 2017
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.587 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.003913/2010-96

PASSIVO E A EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO RECONHECIDOS
EM SENTENÇA JUDICIAL. DESCABIMENTO.
Não cabe a multa isolada de 150% nos casos em que o sujeito passivo efetua
compensação com créditos decorrentes de recolhimentos indevidos de contribuições
previdenciárias pertencentes a empresas do mesmo grupo econômico, os quais foram
reconhecidos judicialmente, não se caracterizando nesses casos a falsidade prevista no §
10 do art. 89 da Lei n.o 8.212/1991.
A fim de integrar a mencionada decisão, foram opostos Embargos de Declaração
pelo Contribuinte, fls. 1.236 e seguintes, bem como pela Procuradoria da Fazenda Nacional, fls.
1.809 e seguintes, que deram ensejo ao Acórdão n.o 2402-004.816, consoante ementa abaixo
transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/09/2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. COMPROVAÇÃO.
ACOLHIMENTO.
Restando comprovada a omissão no acórdão guerreado, na forma suscitada pela
embargante, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para suprir a omissão
apontada.
PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. OMISSÃO
NÃO RECONHECIDA.
Inexiste omissão quando o órgão julgador não se pronuncia de ofício acerca de matérias
não caracterizadas como de ordem pública, as quais deixaram se ser arguídas na
impugnação.
CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração é aquela
existente entre os fundamentos e a parte dispositiva da decisão embargada, não se
caracterizando tal mácula quando se aponta descompasso entre o que ficou decidido e a
legislação aplicável.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/09/2010
PRAZO DECADENCIAL. PAGAMENTO ANTECIPADO. CONTAGEM
A PARTIR DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR
Constatando-se a antecipação de pagamento parcial do tributo aplica-se, para fins de
contagem do prazo decadencial, o critério previsto no § 4.o do art. 150 do CTN, ou seja,
cinco anos contados da ocorrência do fato gerador.
Embargos da Fazenda Acolhidos e Embargos do Contribuinte Rejeitados.
No que se refere ao Recurso especial, fls. 1.829 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 1.847 e seguintes, para rediscutir a “multa isolada por falsidade da
declaração apresentada em GFIP relativamente à compensação ".
Em seu recurso, aduz a Procuradoria, em síntese, que:
a) legislação não remete à hipótese do § 1o, do art. 44, da Lei 9.430/96 que trata de
multa qualificada em caso de fraude, sonegação ou conluio, conforme definido na Lei
4.502/64;
b) O dispositivo determina a aplicação da penalidade prevista no inciso I, da
mencionada norma, aplicada em dobro;
Fl. 2018
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.587 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.003913/2010-96

c) o intuito do legislador em separar os conceitos ora analisados. Portanto, não há esteio
para considerar a falsidade análoga aos conceitos de fraude, sonegação ou conluio da
legislação acima indicada;
d) o dolo mostra-se prescindível para a caracterização da falsidade imputada à
compensação indevida, mostrando-se apenas necessária a demonstração de que o
contribuinte se utilizou de créditos que sabia não serem líquidos e certos;
e) o fator “agravado” na infração em análise é a conduta de falsear o conteúdo da
declaração de maneira que o Fisco reste iludido quanto à efetiva existência do crédito
passível de compensação;
f) basta que se comprove que o suposto crédito não existia à data do pedido de
compensação, que não estava respaldado em decisão judicial ou administrativa alguma;
g) eventual erro escusável, devidamente comprovado pelo contribuinte, poderia em tese
ensejar a não aplicação da penalidade isolada determinada pela § 10o, do art. 89, da Lei
8.212/91;
h) crédito declarado fora adquirido de terceiros (há vedação legal para tal conduta) e
sabidamente não tinha respaldo em decisão judicial com trânsito em julgado para a sua
respectiva compensação;
i) se o crédito é inexistente de fato ou se não é passível de compensação por expressa
disposição de lei, conforme aqui constatado, a compensação é fraudulenta e a
declaração é falsa, devendo ser apenada nos termos do § 10o, do art. 89, da Lei
8.212/91.
Intimada, a Contribuinte apresentou Contrarrazões, como se observa das fls. 1.900
e seguintes:
a) a admissibilidade do Recurso Especial encontra-se condicionada a demonstração
analítica com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de
pontos específicos no acórdão recorrido;
b) verifica-se que a situação utilizada como paradigma em nada se assemelha com o
presente caso;
c) a autoridade fiscal constatou que a empresa autuada informou em GFIP
compensações que tomavam créditos atingidos pela decadência quinquenal. Além disso,
a fiscalização constatou que a autuada considerou como pagamentos indevidos
recolhimentos de contribuições previdenciárias incidentes sobre rubricas que a lei inclui
na base de cálculo do tributo;
d) insta ressaltar que ao contrário da situação ilustrada no Acórdão paradigma, a
Recorrida fora autuada por, supostamente, ter se utilizado de créditos pertencentes a
outra empresa do mesmo grupo econômico, antes do trânsito em julgado da Ação de
Repetição de Indébito n.o 98.0205609-0;
e) é patente a impropriedade no manejo do presente Recurso Especial para o fim de
discutir-se a aplicabilidade da multa isolada no elevado patamar de 150% (cento e
cinquenta por cento), por ausência do requisito legal para sua interposição, previsto no §
8o, do art.67, do Regimento Interno do CARF;
f) a falsidade na declaração não se presume e tampouco decorre do mero indeferimento
da compensação, devendo a Autoridade Fiscal comprovar, de forma cabal, a conduta
dolosa do contribuinte para, então, aplicar-lhe a penalidade em questão
g) age com dolo todo aquele que tem o ânimo de prejudicar ou fraudar alguém; todo
aquele que intencionalmente adota uma conduta com o objetivo de fraudar. É
necessário, contudo, prova cabal de que houve a intenção perniciosa, uma vez que dolo
não pode ser presumido, precisa ser provado;
h) de acordo com a jurisprudência já sedimentada no âmbito deste Conselho
Administrativo, resta evidente que não deve prevalecer o entendimento exposto pela
Fl. 2019
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.587 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.003913/2010-96

Recorrente nas razões de seu recurso, no sentido de que a exigência da multa no elevado
patamar de 150% (cento e cinquenta por cento) seria devida no presente caso.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
1.
Do conhecimento.
O Recurso especial foi admitido, conforme narrado, para apreciação da
controvérsia acerca da aplicação da multa isolada por falsidade da declaração apresentada em
GFIP relativamente à compensação.
Constou do Despacho de Admissibilidade o seguinte fundamento para a conclusão
sobre a divergência suscitada:
Ressalta a divergência entre os julgados: enquanto o ACÓRDÃO RECORRIDO
afirma que o fisco deve demonstrar a ocorrência de falsidade na GFIP apresentada
pelo sujeito passivo para o efeito de aplicação da multa isolada prevista na Lei
8.212/91, art. 89, § 10, os ACÓRDÃOS PARADIGMAS entenderam que basta a
não confirmação dos supostos créditos apontados para caracterizar a falsidade de
declaração, possibilitando a imputação de tal multa.
Aduz a Recorrida a impossibilidade de conhecimento do Recurso Especial
interposto, considerando, essencialmente, a ausência de demonstração analítica com a indicação
dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos do acórdão
recorrido.
Além isso, assevera que a situação fática dos paradigmas em nada se assemelha
com o presente caso.
A fim de analisar a controvérsia sobre o conhecimento, procedo à comparação
entre as situações fáticas das decisões, bem como entre os fundamentos relevantes adotados nos
paradigmas e no acórdão recorrido, como segue:
ACÓRDÃO RECORRIDO
MULTA ISOLADA. CRÉDITOS DECORRENTES DE
PAGAMENTOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS PERTENCENTES AO SUJEITO
PASSIVO E A EMPRESAS DO MESMO GRUPO
ECONÔMICO RECONHECIDOS EM SENTENÇA
JUDICIAL. DESCABIMENTO
Não cabe a multa isolada de 150% nos casos em que o
sujeito passivo efetua compensação com créditos
decorrentes
de
recolhimentos
indevidos
de
contribuições previdenciárias pertencentes a empresas
do
mesmo
grupo
econômico,
os
quais
foram
reconhecidos judicialmente, não se caracterizando
nesses casos a falsidade prevista no § 10 do art. 89 da
Lei n.o 8.212/1991.
Multa
Observa-se que para as competências a partir de
12/2008 foi criado levantamento Ml MULTA POR
ACÓRDÃO
PARADIGMA
2301002.736
–
3a
Câmara / 1a Turma Ordinária
COMPENSAÇÃO.
MULTA
DE
150%
POR
FALSIDADE NA DECLARAÇÃO. NORMA LEGAL
QUE NÃO EXIGE O DOLO.
FALSIDADE
CARACTERIZADA
POR
DECLARAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CRÉDITO
LÍQUIDO
E
CERTO
QUE
NA
REALIDADE
JURÍDICA NÃO EXISTE.
Segundo o §10o do art. 89 da Lei 8.212/91, na hipótese
de compensação indevida, quando se comprove
falsidade da declaração apresentada pelo
sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do
caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, aplicado em dobro. A norma legal não exige
dolo expressamente ou vincula sua aplicação ao
conteúdo do §1o do art. 44 da Lei 9.430/96, o que
Fl. 2020
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.587 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.003913/2010-96

COMPENSAÇÃO INDEVIDA, mediante o qual foi
imposta multa isolada, com fundamento no § 10 do
art. 89 da Lei n.o 8.212/1991.
Em seu recurso o sujeito passivo alega que a multa
isolada é improcedente, posto que não atuou com dolo,
nem tentou ludibriar o fisco, haja vista que declarou
ascompensações na GFIP.
Analisemos o dispositivo invocado pelo fisco:
Art. 89 (...)
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se
comprove falsidade da declaração apresentada pelo
sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do
caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o
valor
total
do
débito
indevidamente
compensado.(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Verifica-se de início que a lei impõe como condição
para aplicação da multa isolada que tenha havido a
comprovada falsidade na declaração apresentada.
Assim, para que o fisco possa impor a penalidade de
150% sobre os valores indevidamente compensados, é
imprescindível a demonstração de que a declaração
efetuada mediante a Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social GFIP contém
falsidade, ou seja, não retrata a realidade tributária
da declarante.
Pesquisando o significado do termo falsidade em
http://www.dicionariodoaurelio.com,
obtém-se
o
seguinte resultado:
“s.f. Propriedade do que é falso. / Mentira, calúnia. /
Hipocrisia; perfídia. / Delito que comete aquele que
conscientemente esconde ou altera a verdade.”
Inserindo esse vocábulo no contexto da compensação
indevida é de se concluir que se O SUJEITO
PASSIVO INSERIR NA GUIA INFORMATIVA
CRÉDITOS
QUE
SAIBA
NÃO
POSSUIR,
EVIDENTEMENTE COMETE FALSIDADE, haja
vista inserir no sistema da Administração Tributária
informação inverídica no intuito de se livrar do
pagamento dos tributos.
De se concluir que na imposição da multa isolada,
relativa à compensação indevida de contribuições
previdenciárias, exige-se que o fisco demonstre a
ocorrência de falsidade na GFIP apresentada pelo
sujeito passivo.
Na situação sob análise, não há como negar que o
sujeito passivo declarou valores a compensar com
origem em créditos adquiridos de terceiros e que,
portanto, não poderiam ser objeto de procedimento
compensatório,
além
de
haver
efetuado
a
compensação antes do transito em julgado da
deixa tal sanção submetida à regra geral das
infrações tributárias prevista no art. 136 do CTN: a
responsabilidade
por
infrações
independe
da
intenção do agente. Se o contribuinte declara possuir
crédito líquido e certo que, na realidade, não
revelam ter tais qualidades, está caracterizada a
falsidade, a informação diversa da realidade
jurídica.
Recurso de Oficio Provido.
(...).
O art. 35-A é uma determinação geral para os
lançamentos de ofício, prescrevendo que estes sigam o
art. 44 da Lei 9.430/96. Porém para o caso de
compensação, a mesma lei 8.212/91 traz norma especial
determinando qual penalidade aplicar quando houver
compensação indevida com falsidade de declaração.
Tratando-se de aparente conflito de normas, como se
sabe, deve prevalecer a lei específica – lex specialis,
para o caso. Portanto, é inaplicável ao caso de
compensação indevida de contribuições previdenciárias
com falsidade de declaração o art. 35 A da Lei 8.212/91.
A remissão que o §10o do art. 89 da Lei 8.212/91 faz ao
art. 44 da Lei 9.430/96 é apenas para adotar o mesmo
percentual do inciso I do dispositivo. Apenas isso.
Afastada a ideia da necessidade de aplicação integral do
art. 44 da Lei 9.430/96 ao caso, devemos analisar se o
§10o do art. 89 da Lei 8.212/91 exige dolo para a
falsidade. Facilmente se observa que o dispositivo não
exige dolo ou faz menção à Lei 4502/64. Exige-se
apenas a falsidade de declaração como infração.
Sendo infração tributária, esta se submete à regra geral
do
art.
136
do
CTN
que
determina
que
a
responsabilidade por infrações tributárias independe da
intenção do agente, ou seja, independe de dolo. Assim,
não temos que averiguar a intenção do agente em
praticar a falsidade de declaração, mas apenas se
esta foi praticada.
Apesar
de
o
Direito
Tributário
não
exigir,
genericamente, em suas infrações a presença do dolo,
o que marca uma das diferenças em relação ao do
Direito Penal, podemos buscar naquele ramo do
Direito a noção da falsidade em si, dissociada do
elemento doloso.
Tomamos a lição de Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, São Paulo: Editora do
Tribunais, 2007, p. 972) sobre a falsidade prevista no
art. 299 do CP(falsidade ideológica):
A introdução de algo não correspondente à realidade
compõe a falsidade ( ex.: incluir na carteira de
habilitação que no motorista pode dirigir qualquer
veículo, quando sua permissão limita-se aos automóveis
de passeio) e a inserção de declaração não compatível
com a que se esperava fosse colocada compõe outra
situação.”
Fl. 2021
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.587 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.003913/2010-96

decisão do Judiciário, atropelando o art. 170-A do
CTN.
Ocorre que, no caso sob apreciação, não vejo como
configurar a falsidade apontada pela autoridade
lançadora. A uma porque os créditos utilizados foram
confirmados em sentença de mérito, além de que
pertencem a empresas integrantes do mesmo grupo
econômico da autuada. Assim não deve prevalecer a
multa isolada, haja vista que não se percebe a
falsidade requerida pelo § 10 do art. 89 da Lei n.o
8.212/1991.
Assim, falsa é a declaração sobre um fato que não
corresponde à realidade ou que não é compatível
com o que se esperava fosse colocado.
O que se esperava de um crédito que o contribuinte
utiliza para compensar créditos tributários da União?
Espera-se aquilo que o CTN exige: que seja líquido e
certo. É esse o comando do art. 170:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias
que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir
à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a
Fazenda pública.
Só existe direito creditório compensável se este for
líquido e certo. Um crédito oriundo de um pagamento
tido como indevido por tese jurídica bastante contestada
judicialmente não é líquido e certo. Só haverá
liquidez e certeza depois do transito em julgado da
respectiva ação judicial ou depois que a Fazenda
Pública reconhecer o crédito administrativamente.
Nenhuma das situações ocorreu no caso.
O CTN veda, inclusive, a compensação de créditos
referentes a ações ainda não transitadas em julgado. O
que dizer de créditos baseados em tese jurídicas não
acatadas pelo Poder Judiciário em ação própria do
interessado?
A realidade jurídica da recorrente era a não
existência de créditos líquidos e certos. Ao declarar
que os possuía, declarou fato falso, fato diverso da
realidade
jurídica.
Fez
declaração
contendo
informação diversa da que se esperava, uma vez que
se esperava que só declarasse a compensação de
créditos líquidos e certos.
De fato, não há provas de que foi feita tal declaração
falsa com dolo, mas a lei não exige o dolo, como já
demonstramos. As infrações tributárias não exigem a
investigação da intenção do agente.
A decisão a quo afirmou que a compensação
indevida não pode induzir inexoravelmente à
falsidade. De fato, não pode e não o faz. Se a
compensação indevida for identificada por falta de
provas do pagamento, por erros escusáveis de
cálculo do crédito, entre outras hipóteses, não
teremos a aplicação da multa de 150% por ausência
de falsidade. Mas no caso temos evidenciada a
declaração em GFIP da existência de créditos
líquidos e certos que se revelou falsa. Parece-nos que
a situação prevista na lei para a aplicação da
penalidade de 150% ficou configurada. (...).
No que se refere ao primeiro Paradigma (2301-002.736), cabe salientar as
distinções fáticas existentes com relação ao acórdão recorrido.
No acórdão vergastado, foi consignado o entendimento de que “o sujeito passivo
declarou valores a compensar com origem em créditos adquiridos de terceiros e que, portanto,
Fl. 2022
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.587 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.003913/2010-96

não poderiam ser objeto de procedimento compensatório, além de haver efetuado a compensação
antes do transito em julgado da decisão do Judiciário”.
Contudo, não foi considerada a falsidade sob o seguinte fundamento: “porque os
créditos utilizados foram confirmados em sentença de mérito, além de que pertencem a empresas
integrantes do mesmo grupo econômico da autuada”.
Por outro lado, no Paradigma sob análise, constam do relato os seguintes motivos:
A autoridade fiscal constatou que a empresa informou em GFIP compensações que
tomavam como crédito valores supostamente recolhidos indevidamente desde a
competência 10/2000. Antes mesmo de considerar as matérias envolvidas, observou
que a compensação efetuada considerou créditos atingidos pela decadência
qüinqüenal do direito de compensar. Nesse aspecto, a compensação só poderia atingir
créditos até 09/2003, uma vez os créditos serviriam para afastar o recolhimento a partir
de 09/2008.
Além de problemas relativos a créditos decaídos, a fiscalização constatou que a
recorrente considerou como pagamentos indevidos recolhimentos de contribuições
previdenciárias incidentes sobre rubricas que a lei inclui na base de cálculo do
tributo.
Nesse contexto, pela leitura paralela entre o acórdão recorrido e o paradigmático,
nota-se uma semelhança nos entendimentos esposados em ambos, contudo uma distinção fática
relevante que afasta a possibilidade de identificação da divergência suscitada, principalmente
pelo que se extrai dos seguintes trechos:
ACÓRDÃO RECORRIDO
Verifica-se de início que a lei impõe como condição
para aplicação da multa isolada que tenha havido a
comprovada falsidade na declaração apresentada.
Assim, para que o fisco possa impor a penalidade de
150% sobre os valores indevidamente compensados, é
imprescindível a demonstração de que a declaração
efetuada mediante a Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social GFIP contém
falsidade, ou seja, não retrata a realidade tributária
da declarante.
(...).
Inserindo esse vocábulo no contexto da compensação
indevida é de se concluir que se O SUJEITO
PASSIVO INSERIR NA GUIA INFORMATIVA
CRÉDITOS
QUE
SAIBA
NÃO
POSSUIR,
EVIDENTEMENTE COMETE FALSIDADE, haja
vista inserir no sistema da Administração Tributária
informação inverídica no intuito de se livrar do
pagamento dos tributos.
(...).
Na situação sob análise, não há como negar que o
sujeito passivo declarou valores a compensar com
origem em créditos adquiridos de terceiros e que,
portanto, não poderiam ser objeto de procedimento
compensatório,
além
de
haver
efetuado
a
compensação antes do transito em julgado da
decisão do Judiciário, atropelando o art. 170-A do
ACÓRDÃO PARADIGMA
A introdução de algo não correspondente à realidade
compõe a falsidade ( ex.: incluir na carteira de
habilitação que no motorista pode dirigir qualquer
veículo, quando sua permissão limita-se aos automóveis
de passeio) e a inserção de declaração não compatível
com a que se esperava fosse colocada compõe outra
situação.”
Assim, falsa é a declaração sobre um fato que não
corresponde à realidade ou que não é compatível
com o que se esperava fosse colocado.
(...)
A realidade jurídica da recorrente era a não existência
de créditos líquidos e certos. Ao declarar que os
possuía, declarou fato falso, fato diverso da realidade
jurídica. Fez declaração contendo informação diversa
da que se esperava, uma vez que se esperava que só
declarasse a compensação de créditos líquidos e certos.
(...).
A decisão a quo afirmou que a compensação
indevida não pode induzir inexoravelmente à
falsidade. De fato, não pode e não o faz. Se a
compensação indevida for identificada por falta de
provas do pagamento, por erros escusáveis de
cálculo do crédito, entre outras hipóteses, não
teremos a aplicação da multa de 150% por ausência
de falsidade. Mas no caso temos evidenciada a
declaração em GFIP da existência de créditos
líquidos e certos que se revelou falsa. Parece-nos
Fl. 2023
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-008.587 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.003913/2010-96

CTN.
Ocorre que, no caso sob apreciação, não vejo como
configurar a falsidade apontada pela autoridade
lançadora. A uma porque os créditos utilizados
foram confirmados em sentença de mérito, além de
que pertencem a empresas integrantes do mesmo
grupo econômico da autuada. Assim não deve
prevalecer a multa isolada, haja vista que não se
percebe a falsidade requerida pelo § 10 do art. 89
da Lei n.o 8.212/1991.
que a situação prevista na lei para a aplicação da
penalidade de 150% ficou configurada. (...).
Assim, ao meu ver, mostra-se claro o entendimento do Colegiado a quo no
mesmo sentido do posicionamento adotado no paradigma, qual seja o conceito de falsidade para
fins de aplicação da multa, pois ambos entendem que a falsidade consubstancia-se no fato de o
sujeito passivo inserir na guia informativa créditos que saiba não possuir, considerando a
inserção no sistema da Administração Tributária de informação inverídica no intuito de se livrar
dos tributos.
A diferença das conclusões perpassa pelo campo fático, além de o Acórdão
Paradigma enfrentar discussões mais amplas não arrostadas pelo Acórdão Recorrido (conceito de
créditos líquidos e certos para fins de aplicação da multa isolada e desnecessidade de dolo),
razão pela qual entendo pela ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e o
paradigma, bem como pela ausência de divergência jurisprudencial.
Passemos, então, à análise do segundo paradigma (9202-003.725 - 2a Turma):

Situação fática
DAS COMPENSAÇÕES – MULTA ISOLADA
Embora o alvo do Recurso Especial da Fazenda não seja a procedência das compensações, faz-
se necessário a apreciação da questão, considerando que a aplicação da multa isolada, partiu da
premissa de falsidade de declaração em GFIP de valores compensados.
Conforme o relatório fiscal, constatou-se pela análise das GFIP e documentos apresentados, que
o contribuinte realizou compensações mediante aproveitamento de tributo pautado nos
valores adquiridos junto a terceiros, contudo sem estar amparado legalmente ou mesmo
judicialmente para tanto.
Aliás esse foi o entendimento descrito pelo julgador, fls. 790, no sentido que como não havia
decisão transitada em julgado, considerou-se que não havia crédito líquido e certo em
favor do contribuinte, portanto, as compensações foram consideradas indevidas, restando
à auditoria fiscal o levantamento do crédito tributário pelo total indevidamente
compensado (Glosa de Compensações Indevidas) com base nos artigos 170-A e 170 do CTN e
artigo 89 da Lei 8.212/1991, combinada com o artigo 70 da Instrução Normativa RFB no 900,
de 30/12/2008, publicada no Diário Oficial da União – DOU em 31/12/2008. (...).
Conforme prevê o art. 89, § 2o da Lei n ° 8.212/1991, somente pode ser compensado nas
contribuições arrecadadas pelo INSS os valores recolhidos de forma indevida.
Dessa forma, só após a conclusão de serem indevidos tais valores poderia o recorrente
valer-se do instituto da compensação.
Conforme previsto no art. 170- A do CTN, corroborando o entendimento do STJ (Súmula 212),
é vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial
pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial. (...).
Com relação ao argumento de realização de compensação nos limites legais, entendo que acordo
com os princípios basilares do direito processual, cabe ao autor provar fato constitutivo de
Fl. 2024
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-008.587 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.003913/2010-96

seu direito, por sua vez, cabe à parte adversa a prova de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor. (...).
Na hipótese dos autos, não se vislumbra essa condição para as compensações efetuadas pela
contribuinte.
A uma, os créditos utilizados para fins de compensação da contribuinte são de terceiros,
adquiridos mediante Escritura Pública de Cessão e Transferência de Direitos Creditórios,
o que inviabiliza a pretensão da recorrente, uma vez que a legislação de regência acima
transcrita não possibilita a compensação com créditos de terceiros. (...).
DA MULTA ISOLADA
Quanto ao questionamento acerca da multa isolada, base do presente recurso, correto o
procedimento adotado pela autoridade fiscal, considerando que informação em GFIP de
compensações realizadas, sem que a empresa encontre-se exercendo direito líquido e certo,
leva sim, a uma falsa declaração capaz de ensejar a aplicação da multa prevista no § 10 da
lei 8212/91, no patamar de 150%.
Ao contrário de outros processos de compensação, onde a empresa promove as
compensações, amparada em decisão judicial, no presente caso, mesmo que se argumente a
existência de jurisprudência que poderia levar ao entendimento do recorrente, não há
como afastar o fato que a empresa realizou as compensações ao seu “bel prazer”, sem
qualquer amparo, ou seja, não buscou judicialmente o seu direito a compensação. (...).
Ou seja, o legislador determina a aplicação de multa de 150% quando se trata de falsidade
de declaração, sem que no mencionado dispositivo, tenha a autoridade fiscal, mencionado
a necessidade de imputação, de dolo, fraude ou mesmo simulação na conduta do
contribuinte. Mas, qual o limiar entre a caracterização de simples informação inexata, ou
sem que o recorrente tenha legitimidade para exercer naquele momento o direito e a
falsidade propriamente dita.
Ao efetivar compensação sobre valores de contribuições adquiridas de terceiros, procedeu
o recorrente a informação de existência de crédito líquido e certo "seu", na verdade
inexistente; indicando nítida falsidade de declaração. (...).
De se concluir que na imposição da multa isolada, relativa à compensação indevida de
contribuições previdenciárias, prevista expressamente no art. 89, §10o da lei 8212/91, a única
demonstração que se exige do fisco é a ocorrência de falsidade na GFIP apresentada pelo
sujeito passivo, o que restou demonstrado no presente caso.

Com relação ao segundo paradigma, há uma similitude fática parcial quanto aos
seguintes pontos: ocorreram compensações mediante aproveitamento de tributo pautado nos
valores adquiridos junto a terceiros; e considerou-se que não havia crédito líquido e certo em
favor do contribuinte, portanto, as compensações foram consideradas indevidas, pois não havia
decisão transitada em julgado.
Contudo, no Acórdão Recorrido resta evidente uma situação fática peculiar, que,
como disposto anteriormente, os créditos utilizados foram confirmados em sentença de mérito,
além de que pertencem a empresas integrantes do mesmo grupo econômico da autuada.
Desse modo, pela leitura do Acórdão vergastado e do paradigmático sob análise,
não resta dúvidas de que o entendimento do Colegiado a quo se assemelha ao adotado no
paradigma, inclusive sendo mencionado o voto condutor do Conselheiro Kleber Ferreira de
Araújo (relator do acórdão de segunda instância) para fundamentar aquela decisão, como se
observa das fls. 849 do Acórdão 9202-003.725.
Portanto, em razão das diferenças fáticas relevantes, não se mostra possível a
identificação da divergência jurisprudencial suscitada.
Fl. 2025
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-008.587 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.003913/2010-96

Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 2026
DF CARF MF
Documento nato-digital